Tribunal: STF
Processo: RE 1478551
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DAS TESES REFERENTES AOS TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.  DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 1.366.243 (TEMA 1.234) DETERMINANDO A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.234. AGRAVO PROVIDO.



    1. Ante a decisão cautelar proferida nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1.234), de lavra do Ministro Gilmar Mendes, determinando a suspensão nacional do processamento de todos os recursos extraordinários que se refiram aos Temas 793 e 1.234 da repercussão geral, impõe-se a suspensão do processamento do presente recurso extraordinário até o julgamento definitivo da controvérsia.



    2. Agravo interno conhecido e provido para determinar a suspensão do processamento do recurso extraordinário até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral.